Tribunal: TJBA
Processo: 8054339-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054339-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSELITA NEVES DOREA Advogado(s): EBERTE DA CRUZ MENEZES AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR ESCOLHER O RITO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA AOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão que declinou a competência da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, determinando a remessa dos autos para o Juizado Especial Cível. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe ao magistrado, de ofício, declinar da competência do juízo comum em favor do Juizado Especial Cível. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser direito subjetivo do autor escolher entre o processamento da ação perante o Juizado Especial Cível ou promover a ação perante a Justiça Comum. 4. O Enunciado 1 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) estabelece que o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor. 5. A opção pelo ajuizamento da ação segundo o rito comum constitui exercício regular de direito subjetivo do jurisdicionado, não podendo ser afastada pelo magistrado de ofício, mormente considerando as peculiaridades da causa e a necessidade de instrução probatória mais robusta. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para cassar a decisão, declarando a competência da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas para o processamento dos autos originários segundo o rito comum. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 318 e seguintes; Lei nº 9.099/1995. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.045.638/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/04/2023, DJe 27/04/2023; FONAJE, Enunciado 1. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054339-78.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSELITA NEVES DOREA e como Agravado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão vergastada, declarando a competência da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas para o processamento e julgamento dos autos nº 8007446-64.2025.8.05.0150, segundo o rito comum, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08